Tribunal: STF
Processo: HC 194911
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jean de Andrade Fontes, advogado, em benefício de Gabriela Conceição dos Santos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.11.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 624.493. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5063760-27.2020.8.21.7000 e a decisão pela qual se manteve esse indeferimento, proferidas pelo Desembargador Jayme Weingartner Neto, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
    Consta da decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIELA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
    Consta nos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de drogas.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, tendo sido indeferidos o pedido de liminar, bem como o de reconsideração do indeferimento (e-STJ, fls. 115-117 e 127-129).
    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, que a paciente é mãe de duas crianças que necessitam dos seus cuidados.
    Sustenta equívoco das instâncias originárias quanto ao fundamento de que a paciente estaria em prisão domiciliar no momento do flagrante, porquanto é primária e nunca respondeu a outro processo.
    Assevera que, nos termos do art.318, V, do CPP, a paciente deve ser colocada em prisão domiciliar para assistências dos seus 2 filhos menores de 12 anos.
    Ao final, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a custódia da paciente, ou para que lhe sejam aplicadas medidas cautelares alternativas, ou substituída por prisão domiciliar”.
    Ao proferir essa decisão, objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal por ter o Habeas Corpus n. 624.493 como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em segunda instância e assentou inexistente flagrante ilegalidade na espécie a autorizar a concessão de prisão domiciliar à paciente.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de que seria devida a concessão de prisão domiciliar à paciente.
    Sustenta que a paciente teria dois filhos menores e que os delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente a ela imputados teriam sido cometidos sem violência ou grave ameça. 
    Ressalta que ela “nunca foi condenada tampouco respondeu processo”, que outra pessoa e não ela teria descumprido prisão domiciliar concedida antes e que, em razão do contexto da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, “a prisão, que já é exceção, [é] ainda mais necessária tão somente para aqueles casos excepcionais”, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer o CONHECIMENTO E O PROVIMENTO DO PRESENTE HABEAS CORPUS com pedido liminar, revogando a prisão preventiva em relação à Gabriela Conceição dos Santos, expedindo-se o alvará de soltura. Subsidiariamente, postula pela substituição por prisão domiciliar, ou então, substituição por medidas alternativas ao cárcere, com fulcro no art. 319, do Código de Processo Penal.
    Na liminar, requer a concessão de cautelares diversas ao cárcere, até o julgamento do mérito, onde poderá ser ratificada a liminar, concedida a liberdade plena, ou então, imposta a prisão preventiva novamente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 624.493. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5063760-27.2020.8.21.7000 e a decisão pela qual se manteve esse indeferimento, proferida pelo Desembargador Jayme Weingartner Neto, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande de Sul não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    6. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao manter a prisão cautelar da paciente, o juízo de origem afirmou 17.10.2020:
    “(...) quanto aos requisitos previstos no art. 312, parte final, do Código de Processo Penal, registro que há prova da existência do crime, tendo em vista que,na residência dos flagrados, foram apreendidos, conforme auto de apreensão do Evento 1,P_FLAGRANTE2, Página 9 - em poder de GABRIELA CONCEICAO DOS SANTOS – 4 tijolos de maconha, pesando, aproximadamente 3,908 Kg. Em poder de VAGNER VARGASDA CUNHA, conforme auto de apreensão do Evento 1, P_FLAGRANTE2, Página 11-14: balança de precisão, duas pistolas, sendo uma calibre 380, com numeração lixada, e outra calibre .40, várias munições de calibres diversos; 1 carregador de pistola .40; 1 carregador de pistola 9mm; 2 coletes balísticos com capa; 1 camiseta oficial da Polícia Civil; 4 máscaras faciais da Polícia; 1 giroflex para viatura; cinco aparelhos celulares, indícios suficientes da autoria.
    Outrossim, segundo consta dos autos, a prisão dos flagrados decorre da terceira fase da ‘Operação Origem’, destinada ao combate aos crimes de tráfico, associação para o tráfico, organização criminosa e homicídios ocorridos em Xangri-Lá, por disputa de território entre as facções “Bala na Cara” e “Os Manos”, sendo apurado, inclusive com interceptação telefônica deferida judicialmente, que os flagrados eram responsáveis pelo recebimento do entorpecente proveniente da região metropolitana, armazenamento, fracionamento e posterior distribuição no litoral.
    No tocante ao ‘periculum libertatis’, a autorizar a segregação da liberdade,verifica-se que se trata de delito de potencialidade lesiva gravíssima, atingindo a ordem pública de maneira aterradora, já que fomenta a criminalidade, levando à prática de crimes a todo momento, por vezes extremamente graves, conduta diariamente divulgada na imprensa escrita e falada, estando a população a cada dia mais amedrontada.
    O tráfico ilícito de entorpecentes está disseminado em nossa sociedade, não se tratando mais de uma prática que afeta somente ao traficante não usuário, mas também ao usuário traficante, que utiliza o meio para a manutenção do seu vício, sendo necessária uma atuação mais efetiva e rígida dos órgãos de persecução no sentido de tentar coibir tal prática.
    Verifica-se que, em relação ao permissivo legal, é imputada à Gabriela a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico, sendo o crime, em tese,doloso, equiparado a hediondo e punido com reclusão. Já em relação a Vagner, além destes delitos, ainda é imputado o porte de arma de fogo de uso restrito.
    (…) No que toca a GABRIELA CONCEICAO DOS SANTOS, em que pese o pedido de liberdade provisória venha escorado na existência de dois filhos menores, tal fato,diante do contexto em que se deu a prisão em flagrante, não possibilita o deferimento do pedido liberdade, sequer a aplicação de medidas alternativas à prisão, já que a informação existente nos autos é de que a flagrada estaria em prisão domiciliar na Comarca de Alvorada,o que não impediu a reiteração delitiva em local distante da que devia permanecer.
    Ademais, não se olvidando da importância da genitora na criação dos filhos, nãos e tem presente que estes estavam sob os cuidados de Gabriela, a qual, ao que se constata dos autos, seria moradora de Alvorada, mas fora flagrada no município de Maquiné, portando expressiva quantidade de drogas, com indícios de que, juntamente com Vagner, desempenharia papel importante em facção criminosa com atuação preferencial nos Municípios de Novo Hamburgo, Alvorada, Maquiné e Xangri-Lá, circunstancias que, ao menos em sede de cognição sumária, põe em xeque a possibilidade do exercício da guardados filhos.
    Outrossim, a quantidade de objetos aprendidos, armas de fogo que foram usadas para a prática de crimes contra a vida, além de diversas munições, balança de precisão, vários aparelhos celulares, coletes à prova de bala, camiseta oficial da Polícia Civil e máscaras da Polícia, giroflex, elementos que, aliados à investigação preliminar revela a gravidade da conduta dos indiciados.
    (…) Assim, incontroversa a necessidade da segregação, tendo em vista, repito, a concreta possibilidade de reiteração criminosa por parte de ambos flagrados.
    Necessário mencionar que o fato de gabriela possuir dois filhos menores, por si só, não modifica o entendimento esposado, porquanto a necessidade de garantia da ordem pública, no caso concreto, deve se sobrepor às condições pessoais da flagrada, tendo por norte a gravidade da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública”.
    Ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar da paciente, o juízo de origem assentou em 23.10.2020:
    “(...) Tem razão a defesa ao acenar com equívoco na decisão que decretou a prisão preventiva de Gabriela, porquanto a acusada não estava em prisão domiciliar, não constando processos criminais em sua certidão de antecedentes (evento 23, CERTANTCRIM1).
    Não obstante, as circunstâncias de sua prisão em flagrante são graves, diante da quantidade de droga, armas de fogo, munições e apetrechos apreendidos, existindo, nos autos, elementos indiciários no sentido do envolvimento de Gabriela e seu companheiro, Vagner, em organização criminosa de grande periculosidade.
    A propósito, Vagner estava foragido, sendo acusado de crimes de homicídio.
    Em relação aos filhos menores de idade, em face das circunstâncias narradas, entendo que se fazem necessárias maiores informações a fim de melhor amparar a decisão deste Juízo.
    Assim, indefiro, por ora, o pedido de liberdade formulado por Gabriela Conceição dos Santos.
    Intime-se a defesa para acostar comprovante de residência da acusada, bem como indicar o local onde as crianças estão residindo” (grifos nossos).
    Ao manter o indeferimento da prisão domiciliar pretendida pela defesa, o Desembargador Jayme Weingartner Neto, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assentou:
    “A defesa postula a reapreciação da decisão que indeferiu a liminar, diante do equívoco no decreto prisional, no qual constou que a paciente estava em prisão domiciliar quando foi presa em flagrante.
    Embora tenha reconhecido o equívoco, o Juízo a quo manteve a prisão da acusada, sob o seguinte fundamento:
    [...] diante das graves circunstâncias de sua prisão em flagrante, mormente pela quantidade de droga, armas de fogo, munições e apetrechos apreendidos, existindo, nos autos, elementos indiciários no sentido do envolvimento de Gabriela e seu companheiro, Vagner, em organização criminosa de grande periculosidade, indeferiu-se, por ora, o pedido de liberdade. Por fim, fez-se constar na decisão que Vagner estava foragido, sendo acusado de crimes de homicídio, e em relação aos filhos menores de idade, em face das circunstâncias narradas,entendeu-se que se faziam necessárias maiores informações a fim de melhor amparar a decisão deste Juízo.
    Ainda que a acusada seja genitora de duas criança de apenas cinco e sete anos de idade, há informação de que os delitos investigados eram cometidos em sua residência(apreensão de 04 tijolos de maconha, pesando 3,908kg; balança de precisão; duas pistolas,sendo uma calibre 380, com numeração raspada, e outra calibre .40; várias munições de calibres diversos; 01 carregador de pistola .40; 01 carregador de pistola 9mm; 02 coletes balísticos com capa; 01 camiseta oficial da Polícia Civil; 04 máscaras faciais da Polícia; 01giroflex para viatura; e 05 aparelhos celulares, na residência do casal).
    No ponto, destaco que as duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento de que, havendo indicativo de que o crime organizado era perpetrado dentro da residência da ré, que teria estabelecido ponto de venda de drogas no local, mostra-se prudente a manutenção da prisão preventiva, por preservar os interesses do menor e efetivar o princípio da proteção integral (…).
    Não identifico, ao menos em análise liminar, flagrante constrangimento ilegal em desfavor da paciente, pois fundamentada a decisão que indeferiu o benefício no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, melhor análise depende da submissão da questão ao colegiado”.
    7. Embora tenha sido reconhecido o equívoco quanto à afirmação de que a paciente teria sido presa em situação de descumprimento de prisão domiciliar imposta antes, a não concessão da prisão domiciliar objeto da presente impetração está baseada em fundamentação idônea, considerada a periculosidade da agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Acusada possui filho de 3 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na possibilidade de reiteração delitiva. Há notícia nos autos de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 187.402 – AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.9.2020).
    Como ressaltado nas instâncias antecedentes, o pedido de concessão de prisão domiciliar foi indeferido no primeiro momento e será analisado com mais profundidade após a complementação da instrução do processo na origem e do Habeas Corpus n. 5063760-27.2020.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em especial com a avaliação mais cautelosa da situação dos filhos da paciente.
    8. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    9. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    10. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora